Tribunal: TJMT
Processo: 0000754-14.2017.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000754-14.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RONCADOR S/A - CNPJ: 03.144.060/0001-76 (EMBARGANTE), FLAVIA BAILONI MARCILIO BARBOSA - CPF: 119.215.748-60 (ADVOGADO), LUANDA PINTO BACKHEUSER - CPF: 282.399.988-44 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 85 DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO PERCENTUAL OBRIGATÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. A Agropecuária Roncador S/A opôs embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível do Estado de Mato Grosso, sobrestando a questão relativa aos honorários advocatícios, requerendo a manutenção da condenação em honorários no percentual de 8% do valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Saber se é cabível o sobrestamento da fixação de honorários advocatícios sem determinação expressa do Supremo Tribunal Federal e qual o critério adequado para a fixação da verba honorária quando a Fazenda Pública é parte da relação processual.

III. Razões de decidir

3. Não há determinação de sobrestamento no julgamento do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, sendo desnecessário manter tal determinação.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, estabeleceu que a fixação de honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no parágrafo 3º do artigo 85 do CPC quando a Fazenda Pública for parte.

5. O parágrafo 8º do artigo 85 do CPC só se aplica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no caso concreto, em que o valor da causa é de R$ 2.265.720,20.

6. A interpretação literal do dispositivo legal deve prevalecer, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se o percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa para a fixação dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao recurso de apelação cível e fixar os honorários advocatícios em 8% do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no parágrafo 3º do artigo 85 do CPC para fixação de honorários advocatícios, não sendo cabível a aplicação do critério de equidade previsto no parágrafo 8º quando o valor da causa for expressivo, conforme orientação do STJ no Tema 1.076."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076 (recursos repetitivos); TJDFT, Apelação nº 0707159-62.2020.8.07.0007.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 754-14.2017.8.11.0082

EMBARGANTE:
AGROPECUÁRIA RONCADOR S/A

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Agropecuária Roncador S/A
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 305143893, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, apenas para sobrestar a questão relativa aos honorários advocatícios.

O recorrente, em síntese, aponta a impossibilidade do sobrestamento da medida, uma vez que não houve determinação por parte do Supremo Tribunal Federal, sendo necessária a fixação da verba desde já.

Registra que, na hipótese de se manter o entendimento, que seja aplicada a tese já estipulada no Tema 1.255 do STF.

Desta forma, requer a reforma do Acórdão, apenas para que seja mantida a condenação do recorrido em honorários advocatícios.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 309960889, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Agropecuária Roncador S/A
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 305143893, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, apenas para sobrestar a questão relativa aos honorários advocatícios.

Assim como estabelecido no relatório, o recorrente tem por objetivo, apenas, a manutenção da condenação do recorrido em honorários advocatícios.

Pois bem.

A rever o posicionamento disposto no Acórdão, há de se registrar, que, de fato, não há determinação de sobrestamento exarado no julgamento do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessário manter a determinação estabelecido
.

Com relação aos honorários advocatícios, também deve ser apreciada as alegações dispostas pelo Estado de Mato Grosso, no recurso de Apelação Cível, em que o referido dispõe a necessidade do arbitramento de maneira equitativa.

O embate, então, pode ser traduzido em qual o regramento correto a ser adotado, a via disposta no § 3º do artigo 85 do CPC, ou o § 8º, do mesmo dispositivo.

Inicialmente, veja-se o que regulam as hipóteses legais mencionadas:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Interpreta-se, dos dispositivos, que o § 3º do artigo 85 do CPC comporta a regra
geral
da fixação dos honorários advocatícios, nas hipóteses em que uma das partes é a Fazenda Pública, o outro, por sua vez, incide de maneira
específica
, mas para todos os casos, quando o valor da causa, ou proveito econômico foi irrisório ou inestimável.

O objetivo neste momento, então, deve ser traduzir o que a legislação pontua como
irrisório
ou
inestimável
, já que, no caso dos autos, o valor da causa não se enquadra ao sentido semântico das palavras, já que este é de R$ 2.265.720,20 (dois milhões duzentos e sessenta e cinco mil setecentos e vinte reais vinte centavos).

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no julgamento da Apelação nº 0707159-62.2020.8.07.0007 (Acórdão nº 1320591), pontou:

Esta Corte de Justiça

tem admitido a adoção do critério de equidade para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando o cálculo realizado na forma do art. 85, § 2º, do CPC resultar valor irrisório ou exorbitante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
[Acórdão 1320591, 07071596220208070007, Relator: CESAR LOYOLA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021.]

No caso, então, interpretou-se o texto legal, no que tange o § 8º do artigo 85 do CPC, como sendo uma regra mais extensa. Explico, a partir de uma leitura literal do dispositivo, não se obtém a previsão da relativização da fixação por equidade.

É certo, contudo, que determinados Tribunais de Justiça fazem a extensão da aplicação do artigo legal, para os casos em que a verba honorária seja
excessivamente elevada
, a caracterizar, porquanto, violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e enriquecimento ilícito.

O debate e divergência, então, eram claros, pois em um dos lados há a interpretação literal do dispositivo, e, em outro, há a interpretação extensiva do artigo.

Nesta toada, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu seu julgamento sobre o tema 1.076, que discorria sobre esta questão, e restou entabulado, pela Corte Superior, o seguinte:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Observa-se, então, que o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de, ou o valor da causa, proveito econômico, for
inestimável
, ou na hipótese de ser
irrisório
(muito baixo).

Como já mencionado alhures, esta não é a hipótese dos autos, já que o valor da causa foi claramente disposto, e não foi impugnado, tampouco se encontra em discussão nos autos originários.

Assim, entende-se que é necessário se filiar ao entendimento esposado pelo STJ, e proceder à fixação dos honorários advocatícios em grau percentual, consoante preceitua o § 3º do artigo 85 do CPC.

O Magistrado Singular fixou os honorários advocatícios, no ato sentencial, em R$ 187.329,62 (cento e oitenta e sete trezentos e vinte e nove reais sessenta e dois centavos), o que corresponde a aproximadamente 8% (oito por cento) do valor da causa.

Neste sentido, é necessário modificar o ato sentencial apenas neste ponto, a fim de que não pontuar o montante de forma nominal, inclusive em razão de que os honorários, no momento de sua execução, devem ser calculados a partir do valor atualizado da causa.

Sendo assim, altera-se o ato sentencial neste ponto, a fim de que a verba honorária corresponda a 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa.

Por todo o exposto,
acolho
os aclaratórios opostos, no intuito de
negar provimento
ao recurso de Apelação Cível, e fazer com que os honorários advocatícios correspondam a 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025